Tribunal: TJBA
Processo: 0000380-06.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000380-06.2020.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LIDIO FABIO SUZART DA COSTA

Advogado(s)
:
Fernando Cesar de Castro Silva registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE CASTRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O apelante foi preso em flagrante no dia 20/09/2020, na rodovia BA-099, em Imbassaí, em posse de 10 pacotes de maconha, 21 porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 264,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de alegada tortura e violência policial durante a abordagem; (ii) estabelecer se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi adequadamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares convergem absolutamente sobre a dinâmica da prisão, demonstrando que o apelante resistiu à abordagem e não aceitou voluntariamente a condução, o que tornou necessário o uso de algemas e contenção necessária para garantir a efetivação do ato.

4.

As lesões descritas no laudo pericial (edema no punho e escoriações leves) são plenamente compatíveis com a contenção física diante da resistência apresentada e do uso de algemas, não indicando prática de tortura ou castigo, mas resultado do esforço mecânico necessário para a contenção de quem se insurge contra a autoridade policial.

5.

O encaminhamento do réu para delegacia diversa daquela onde ocorreu o crime constitui medida de gestão administrativa e organização territorial das forças policiais em regime de plantão, não configurando ilegalidade ou vício no procedimento.

6.

O relatório de extração de dados do aparelho celular do apelante revela negociações explícitas de entorpecentes na data do flagrante, com diálogos sobre gramaturas e valores que evidenciam traficância ativa e desconstroem a versão defensiva de que o réu portava apenas alimentos.

7.

A apreensão de balança de precisão e a diversidade das drogas encontradas (maconha e cocaína) reforçam a conclusão de mercancia de substâncias ilícitas, configurando estrutura organizada de comércio de drogas amplamente comprovada por meios científicos e testemunhais idôneos.

8.

A versão apresentada pelas testemunhas de defesa, é isolada, não possui verossimilhança e é frontalmente contraditada pelos elementos técnicos constantes dos autos.

9.

Em relação à dosimetria da pena, a manutenção da fração de 1/3 de redução da reprimenda referente ao tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 mostra-se adequada, pois a natureza diversificada dos entorpecentes apreendidos e a posse de balança de precisão revelam que a conduta não era ocasional, sendo a redução máxima reservada a situações de menor gravidade e ausência de petrechos de comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As lesões leves decorrentes do uso de algemas durante prisão em flagrante, quando o acusado resiste à abordagem policial, não configuram tortura ou violência ilegal, tratando-se de resultado previsível do esforço mecânico necessário para contenção. 2. O relatório de extração de dados de aparelho celular que revela negociações de entorpecentes com indicação de gramaturas e valores constitui prova idônea da prática de tráfico de drogas. 3. A apreensão de balança de precisão e diversidade de substâncias entorpecentes demonstra estrutura organizada de comércio de drogas, justificando a aplicação da fração mínima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000380-06.2020.8.05.0164
, da Comarca de Mata de São João
/BA
, em que figura como apelante Lídio Fábio Suzart da Costa
e como apelado o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .